Tribunal: TJMT
Processo: 1015740-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015740-66.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAMPO VERDE
Agravante : JOSÉ PEREIRA SOBRINHO
Agravado : BANCO BMG S.A.
Número do Protocolo: 1015740-66.2021.8.11.0000
O agravante requer, junto à peça vinculada ao Id. no 102069962, “a juntada das decisões (...) conflitantes ao entendimento desta meritíssima Câmara” e a reconsideração da decisão vinculada ao Id. no 101645962, que indeferiu o seu pleito de antecipação da tutela recursal para fosse ordenada a imediata suspensão da cobrança dos débitos por ele questionado na lide.
Não diviso a presença de nenhuma circunstância nova ou que tenha sido negligenciada no exame da tutela de urgência recursal, ou seja, nada que pudesse justificar e autorizar a reapreciação da pretensão liminar deduzida nos autos, afinal, o agravante nada mais faz do que repetir o que já foi dito nas razões do agravo de instrumento e, além de não possuírem efeito vinculante, os julgados agora mencionados (1 acórdão do TJPR e 2 da 3a Câmara Privada deste TJMT) não são capazes de exercer qualquer influencia na conclusão decisório, que se pautou na análise dos elementos fático-probatórios disponíveis nos autos.
Indefiro, pois, o pedido de reconsideração.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator